Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704867-73.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HEDERGADE DA SILVA NUNES APELADO: CLEITON FLAVIO BORGES DE OLIVEIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de apelação interposta pelo autor, HEDERGADE DA SILVA NUNES, na qual, entre outros pedidos, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal (art. 99, § 7o, do CPC). Com o objetivo de viabilizar a análise do pedido, determinei que o recorrente comprovasse sua situação de hipossuficiência, mediante a juntada da última Declaração de Imposto de Renda completa, além de outros documentos que entendesse pertinentes. No petitório de ID no 26430913, o recorrente anexou os seguintes documentos: (i) carteira de trabalho; (ii) inscrição no PIS; (iii) extrato de conta corrente; e (iv) autodeclaração afirmando exercer atividade autônoma, com renda mensal aproximada de R$ 1.518,00. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 99, caput, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada por prova em sentido contrário, especialmente quando não há nos autos elementos que demonstrem, de forma efetiva, a impossibilidade de a parte arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Trata-se, portanto, de presunção juris tantum, sendo possível ao magistrado indeferir o benefício, ainda que a alegação de insuficiência financeira seja apresentada por pessoa natural, caso reste evidenciado, com base nas provas constantes dos autos, que o requerente não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Nesse contexto, cabe ao julgador, de ofício, avaliar a idoneidade da declaração de pobreza, à luz do princípio da livre convicção motivada, com base na análise dos documentos apresentados. Pois bem! Analisando os autos, verifico que a gratuidade outrora deferida ao recorrente foi posteriormente revogada pelo d. Juízo a quo, em razão de considerá-lo litigante de má-fé. No ID no 74070742, oportunizei ao recorrente que comprovasse sua alegada situação de hipossuficiência financeira. No entanto, diante do quadro probatório dos autos, a documentação colacionada não leva à conclusão de que o apelante é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CRFB. Senão vejamos: Incialmente, importante destacar que a carteira de trabalho (CTPS) juntada pelo recorrente não faz qualquer prova em seu favor. Isso porque, o último apontamento anotado na CTPS foi feito há mais de 20 anos, não havendo nenhuma anotação contemporânea (ID no 74599047). O extrato bancário apresentado, de igual modo, não permite concluir pela sua hipossuficiência, pois, apesar do módico saldo apontado no dia 25/julho, denota-se que os “prints” anexados revelam que o recorrente é titular de conta poupança, sem, contudo, apontar o saldo ali existente, bem como é possuidor de cartão de crédito (vide ID no 74599048). Ademais, com relação ao extrato bancário apresentado, ressalto que chama a atenção o fato de constarem diversas transferências, via PIX, realizadas pelo próprio recorrente em seu benefício, o que sugere a existência de outras contas bancárias, cujo saldo optou por não revelar. Assim, diante da falta de elementos probatórios, entendo que o recorrente não preenche os requisitos constitucionais para concessão do benefício previsto no art. 5o, LXXIV, da CRFB, sobretudo considerando que as custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal são módicas, de modo que seu pagamento colocaria em risco sua subsistência e/ou de sua família. Ante o exposto, forte nas considerações acima, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta instância recursal, DETERMINANDO, por consequência, nos termos do § 7o (última parte) do art. 99 do CPC, o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator